Tribunal: TJPA
Processo: 0034372-95.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0034372-95.2011.8.14.0301

APELANTE: MAGNO DOS SANTOS PAULO, CARLA SUELY MORAES MOREIRA, MATHEUS YURI MORAES PAULO, MAIKO LYU MORAES PAULO, MICAELEN ESTER MORAES PAULO, MONICK STEFANY MORAES PAULO

APELADO: LIBERTY SEGUROS S/A, ANGELA MARIA DA SILVA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0034372-95.2011.8.14.0301

ORIGEM: 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE: ÂNGELA MARIA DA SILVA CUNHA

ADVOGADA: ANTÔNIA DE FÁTIMA DA CRUZ MELO – OAB/PA 5398

AGRAVADOS: CARLA SUELY MORAES MOREIRA, MATHEUS YURI MORAES PAULO, MAYKO LIU MORAES PAULO, MICALÉLEN ESTER MORAES PAULO e MONICK ESTEFANY MORAES PAULO, sucessores de MAGNO DOS SANTOS PAULO

ADVOGADO: AFONSO DE MELO SILVA – OAB/PA 4543

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO CONFIGURADO.
AUSÊNCIA DE DECISÃO
ULTRA PETITA
OU
EXTRA PETITA
. PRELIMINARES REJEITADAS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COMPROVAÇÃO DE QUE O AUTOR TRAFEGAVA NA VIA PREFERENCIAL. RESPONSABILIDADE DA RÉ PELA COLISÃO. DANO MATERIAL DEVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1.

A decisão agravada não incorreu em julgamento
ultra petita
ou
extra petita
, tampouco em violação ao princípio da colegialidade;

2.

Preliminar de nulidade rejeitada;

3.

No mérito, restou demonstrada a responsabilidade da ré pela colisão dos veículos, uma vez que o autor trafegava na via preferencial na ocasião do acidente;

4.

Recurso conhecido e não provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL interposto por ÂNGELA MARIA DA SILVA CUNHA, objetivando a reforma da decisão monocrática de Id. 12213623, proferida pela Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, que deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pelo autor MAGNO DOS SANTOS PAULO, condenando-a ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais), em solidariedade com a ré LIBERTY SEGUROS S/A.

Nas razões recursais (Id. 12669613), a agravante arguiu a inaplicabilidade do julgamento monocrático, a ausência de comprovação de sua culpa pelo acidente de trânsito que vitimou o autor, a inexistência de prejuízo, visto que a seguradora pagou espontaneamente o autor pelo dano material, e a ocorrência de decisão
ultra petita
, uma vez que o autor pleiteou, no recurso, a anulação da sentença e não o julgamento do mérito da demanda. Requereu o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e negar provimento à Apelação do autor.

O agravado apresentou contrarrazões (Id. 12716960).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça à agravante.

O recurso é cabível, tempestivo e dispensado o preparo ante o deferimento da gratuidade, razão pela qual conheço do Agravo Interno e passo a seu julgamento.

PRELIMINAR DE NULIDADE.

A agravante arguiu o descabimento de apreciação da apelação por decisão monocrática, visto que a decisão não se fundamentou em súmula ou jurisprudência dominante do TJPA ou de Tribunais Superiores.

Extrai-se da jurisprudência do STJ que a legislação processual (art. 932 do CPC c/c Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada do Tribunal (art. 133, XII, “d” do RI/TJPA) sem que isso importe em nulidade processual, mormente porque possibilitada a interposição de recurso ao órgão colegiado.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. APELAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem, ao concluir que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015 combinado com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada do Tribunal, asseverando, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade, alinhou-se a entendimento do STJ quanto à matéria. Súmula 83 do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
”

(STJ - AgInt no AREsp: 1482174 RS 2019/0097611-8, Data de Julgamento: 02/05/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2022)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 932 DO CPC. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO EVIDENCIADA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO EM MATÉRIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. 1. Não há qualquer irregularidade no acórdão recorrido quanto à possibilidade de julgamento monocrático, visto que esta Corte Superior possui firme jurisprudência no sentido de que a legislação processual (art. 557 do CPC/1973, equivalente ao art. 932 do CPC/2015, combinados com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal, sendo certo, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. 2. A contradição, apta a ensejar a oposição dos declaratórios, é aquela contida no próprio decisum embargado, isto é, nos tópicos internos da decisão, e não em cotejo com leis, decisões e outros acórdãos lavrados pelas instâncias ordinárias. 3. Esta Corte Superior perfilha o entendimento no sentido de que não ocorre a preclusão pro judicato em matéria probatória. Significa dizer que os princípios da busca da verdade e do livre convencimento motivado afastam o sistema da preclusão dos poderes instrutórios do juiz, sendo possível ao magistrado determinar a produção das provas essenciais à composição da lide. 4. Cabe ao magistrado, como destinatário final, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da prova necessária à formação do seu convencimento. 5. Agravo interno não provido.”

(
STJ - AgInt no AREsp: 1525948 SP 2019/0171563-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2021, grifos nossos).

Além do que, havendo a interposição de recurso ao órgão colegiado, como ocorreu no caso concreto, afastada qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade, ficando a alegada nulidade da decisão monocrática suprida com o julgamento colegiado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt nos EREsp n. 1.581.224/SP, Segunda Seção, rel. min. Villas Bôas Cueva, DJe de 30/06/2021).

Rejeito a prefacial.

PRELIMINAR DE DECISÃO ULTRA PETITA.

De início, constato que não houve julgamento
extra petita
ou
ultra petita
na decisão agravada, visto que o autor, em seu recurso de Apelação, requereu a reforma da sentença (Id. 4376093, p. 7), operando-se o efeito devolutivo em toda a sua extensão e possibilitando a análise do mérito pelo órgão julgador em segundo grau.

Rejeito a prefacial.

MÉRITO.

Na exordial (Id.

4376084), o autor alegou que, em 16/07/2011, conduzia motocicleta na Travessa Alferes Costa e foi atingido pelo veículo da ré no cruzamento da Avenida Visconde de Inhaúma, em razão de a ré haver desrespeitado a preferencial. Afirmou que necessitou permanecer afastado de suas atividades durante seis meses em razão dos ferimentos sofridos.

Em contestação (Id. 4376087), a ré sustentou a ausência de comprovação de sua culpabilidade pelo acidente e afirmou que, por mera liberalidade, pagou ao autor a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais), bem como que o proprietário da motocicleta, o senhor Josuel Rosa, recebeu R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) a título de seguro.

A ré registrou boletim de ocorrência (Id. 4376084, p. 12), no qual relatou que trafegava na Av. Visconde de Inhaúma e não foi possível evitar a colisão porque o autor trafegava em alta velocidade na Travessa Alferes Costa.

É incontroverso, portanto, que o autor trafegava na sua preferencial, na Travessa Alferes Costa, conforme o registro fotográfico de Id. 4376084, p. 43, em que se constata a placa de “Pare” na Avenida Visconde de Inhaúma.

Sendo assim, restou demonstrada a responsabilidade da ré pela colisão, configurando o dever de indenizar, nos termos do art. 927 do Código Civil.

O valor do dano material, de R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais), é comprovado por meio dos recibos de Id. 4376084, pp. 18-20, cabendo a compensação do valor pago pela ré, de forma que subsiste o débito de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais), no sentido da decisão agravada.

Isto posto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão monocrática de Id 12213623 em todos os termos; sem majoração dos honorários de sucumbência, visto que a Apelação foi interposta pela parte adversa e na vigência do CPC/73.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 23/07/2024